Tribunal: TJBA
Processo: 8008135-15.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8008135-15.2021.8.05.0000.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: YURI SANTOS CARBALHAL

Advogado(s)
:
ALEX ESPIRITO SANTO CARVALHO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339, 660 E 895. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

3. O acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral.

4. Neste ponto, faz-se necessário esclarecer que a Corte Constitucional, no ARE 748-371 (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais, não possui Repercussão Geral.

5. Por fim, esclarece-se ainda que a Corte Constitucional, no RE nº 956.30 RG / GO (Tema 895), entendeu que a discussão sobre a ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, não possui Repercussão Geral.

6. Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Temas 339, 660 e 895), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008135-15.2021.8.05.0000.3.AgIntCiv
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA e outros (3)
e como apelada
YURI SANTOS CARBALHAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .